Tribunal: TJDFT
Processo: 0701323-81.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS. INTERNET. MARCO CIVIL. RESPEITO AOS DIREITOS HUMANOS. FINALIDADE SOCIAL DA REDE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. CRÍTICAS À ATUAÇÃO DE LÍDER RELIGIOSO. FIGURA CENTRAL DE LIDERANÇA DE ASSOCIAÇÃO RELIGIOSA. PERFIL EXIGÍVEL DE MATURIDADE E DE VISÃO ESTRATÉGICA PARA SERVIR, EDIFICAR, ENSINAR E PARA OUVIR AS PESSOAS SENDO A ELAS ACESSÍVEL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E LIBERDADE RELIGIOSA. LIMITES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO NÃO EXTRAPOLADOS. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE, À IMAGEM E À HONRA OBJETIVA NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente os pedidos de indenização por danos morais e para impor obrigação de fazer/não fazer porque, alegadamente, publicações feitas em redes sociais pela ré/apelada seriam ofensivas à honra e imagem do autor/apelante, que é líder religioso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se as manifestações da ré/apelada, em redes sociais, teriam extrapolado o exercício legítimo do direito constitucional de liberdade de expressão e religiosa por configurarem discurso de ódio difamando e caluniando o autor/apelante de modo a prejudicar sua honra e reputação profissional, justificando assim o postulado direito a indenização e de compelir a ré a se sujeitar a obrigação de fazer e não fazer.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O grau de proteção a ser conferido à liberdade de expressão e a cada uma de suas formas deve atentar às ressalvas estabelecidas pelo legislador constituinte, bem como levar em conta o necessário balanço entre os interesses nela consubstanciados e outros também acolhidos pelo texto constitucional como fundamento do Estado Democrático de Direito. Decorre daí a imprescindibilidade de realizar juízo de ponderação entre a liberdade de expressão e o valor da dignidade humana que se identifica na preservação da honra e da imagem das pessoas.
3.1. No que diz respeito à liberdade de expressão e às manifestações em redes sociais, importa considerar a Lei 12.965/2014, intitulada Marco Civil da Internet, que visa a estabelecer princípios, garantias, direitos e deveres para uso da internet, rede mundial de computadores com acesso considerado como direito do cidadão. Diploma legal que, regulando as relações no meio digital, com atenção às especialidades do chamado ambiente virtual, está orientado por princípios relativos à liberdade de expressão, à livre iniciativa, à livre concorrência e à defesa do consumidor (art. 2o, caput, e inc. V), aos direitos humanos, ao desenvolvimento da personalidade, ao exercício da cidadania em meios digitais e à finalidade social de uso dessa ferramenta de comunicação e interação social (art. 2o, II e VI).
4. Caso concreto em que as publicações impugnadas foram veiculadas em perfis pessoais da ré/apelada como relatos e críticas à atuação do autor/apelante como Pastor Presidente e com especial censura à conduta desse líder por promessas de cura não concretizadas e pela má gerência de questões internas da igreja.
5. Hipótese em que o apelante, como figura central de liderança de associação religiosa, exerce posição que dele exige promover o bem geral da irmandade, o que deve fazer guiando, ensinando, cuidando e inspirando os membros da congregação na propagação da fé. Como líder, deve assumir perfil maduro e visão estratégica com caráter íntegro e humilde, com foco em servir e edificar, com conexão que o faz ouvir as pessoas a a elas ser acessível. Cumpre-lhe, ainda, demonstrar grande inteligência emocional e ser hábil para resolver problemas.
6. Nesse contexto, maior grau de tolerância deve ter a pessoa que exerce a liderança espiritual em relação aos membros da igreja, o que torna inaceitável a falta de paciência que demonstrou ter o autor/recorrente com as críticas recebidas, com o que foge ao padrão de adaptabilidade/flexibilidade exigível ao apelante como Pastor Presidente a tentativa de desvincular as críticas feitas a sua atuação ministerial para enquadrá-las como ataques puramente pessoais e difamatórios. Cumpre-lhe lidar com as adversidades mesmo que desagradáveis menções sejam feitas ao modo como guia a congregação e toma decisões estratégicas quando postas sob avaliação negativa a liderança espiritual e a gestão administrativa que ele cumulativamente exerce, atividades essas que, sem sombra de dúvida, impactam a vida de seus fiéis.
7. A utilização de linguagem incisiva, ainda que desagradável, insere-se no contexto de debate público e religioso, não configurando ato ilícito civil indenizável nos termos dos arts. 186 e 927 do CC, nem abuso de direito.
8. Não demonstrada a ocorrência de situação que extrapole os limites constitucionais da liberdade de expressão, deve ser mantida a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, IV; art. 220. CPC, art. 1.012, caput; art. 1.013; art. 85, § 11. CC, art. 186; art. 927. Lei 12.965/2014, art. 2o; art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0715467-66.2024.8.07.0001, Rel(a). EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, p. 04.07.2025. TJDFT, APC 0714980-16.2022.8.07.0018, Rel(a). JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, p. 03.07.2025.